Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-16.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015346-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE RODRIGUES PAES DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 009.869.351-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

TELEFONIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Observados os princípios dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), a comprovação do endereço da parte reclamante não precisa, necessariamente, estar em nome próprio (
locação; imóvel em nome de cônjuge; morada de favor; etc...
), bastando, inclusive, a simples declaração.
2-
À parte contrária caberá a devida impugnação, se for o caso ou, ao juízo, de ofício, determinar diligências complementares.
3-
Indispensável seja oportunizado à parte Reclamante a possibilidade de sanar a omissão, quando da ausência do comprovante de endereço na petição inicial, ou na hipótese de dúvida razoável (
art. 321 do CPC
).
4-
A extinção prematura do feito impede, desde logo,

a análise do mérito.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174419163, na reclamação nº
1015346-16.2022.8.11.0003
do 1º Juizado Especial de Rondonópolis que,
de plano, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- a inicial está apta para o regular processamento do feito.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- requisitos da inicial preenchidos
.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que o comprovante de residência não é válido.

De acordo com o art. 319, II, do CPC, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que
“
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), aliado à determinação expressa do art. 14, da Lei nº 9.099/95, a indicação de endereço na petição inicial, até à eventual impugnação válida, tem presunção de veracidade que, pode vir ou não, acompanhada de documento de comprovação ou simples declaração da parte (
art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.115/83
).

Assim, a ausência de comprovante de endereço em nome da parte na petição inicial, por si só (
sem nexo com a causa de pedir ou essencial ao deslinde
)
, não é causa de impedimento do prosseguimento da demanda, salvo se, a pretensão de mérito, depender diretamente da sua comprovação. E mais, havendo nos autos outros elementos que indiquem a residência informada, mostra-se dispensável a juntada de comprovante específico em nome próprio.

Tem-se, portanto, que a necessidade de indicação de endereço na petição inicial não implica, necessária e automaticamente, a sua comprovação documental.

Nesse sentido:

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida a lhe restituir a quantia de R$ 10.883,76 (dez mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), cujo valor corresponderia a aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, em 13.11.2022. Não obstante, no dia 15.11.2022, teria solicitado o desfazimento do negócio.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que a recorrente, embora intimada a emendar a inicial, quedou-se inerte
. 4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença "contraria a Lei de Robert Alexy, na sua Teoria da Argumentação Jurídica." Além disso, colaciona no recurso o inteiro teor de sentença proferida em processo diverso. Afirma que a sentença deve ser anulada, pois, a despeito de sua reconhecida inércia pelo juízo de origem, estaria acometida de problemas de saúde, tendo, outrossim, juntado diversos atestados médicos no corpo de sua peça recursal. 5. A recorrida não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. 6. Quanto à pretensão recursal, razão não assiste à recorrente. Isso porque, por meio da certidão de ID 45381281, a serventia judicial intimou a recorrente a juntar comprovante de residência com o nome e oendereço constantes da petição inicial, tendo respectivo prazo para resposta transcorrido in albis conforme certidão de ID 45381287. Além disso, em decisão proferida em homenagem ao princípio da não surpresa (ID 45381288), o juízo de origem determinou à recorrente que juntasse comprovante de domicílio, para fins de análise da competência territorial, uma vez que não restou cabalmente demonstrado o domicílio na circunscrição de Brasília. Outrossim, a recorrida possui domicílio em outro Estado da Federação. 7. Ao ID 45381292, a recorrente anexou fatura de cartão de crédito em nome de terceiro estranho à lide. Por meio da decisão de ID 45381303, o juízo de primeiro grau facultou à recorrente a juntada de comprovante de domicílio em seu nome, ou que esclarecesse o grau de parentesco com o titular do comprovante de ID 45381292. Entretanto, a referida determinação não foi atendida, conforme certidão de ID 45381306, porquanto a recorrente permaneceu silente.
8. O artigo 321 do CPC estabelece que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". O parágrafo único, por sua vez, prevê expressamente que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que, a toda evidência, ocorreu no caso em análise
. Logo, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, pois, a despeito de ter sido oportunizado à recorrente sanar as irregularidades apontadas, não cumpriu a determinação judicial. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.”
(TJDFT –

1ª TR – RI nº 0765820-36.2022.8.07.0016 – rel. Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ – j. 26/5/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Se houve a juntada da carteira de identidade legível, declaração de residência formulada a punho pelo terceiro, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.”
(TJMT – TRU – RI nº 1002781-88.2022.8.11.0045 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 30/08/2022 - DJE 31/08/2022). Grifei.

Posto isso, a determinação constante da Lei nº 6.629/79, só terá incidência, quando for indispensável à apreciação do pedido, a comprovação da residência.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023